Tribunal: STF
Processo: AI 509077
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO
   RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO
   ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO IMPROVIDO.
- A intempestividade
   dos recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras (que se
   antecipam à publicação dos acórdãos) quanto decorrer de oposições
   tardias (que se registram após o decurso dos prazos
   recursais).
Em qualquer das duas situações - impugnação
   prematura ou oposição tardia -, a conseqüência de ordem
   processual é uma só: o não-conhecimento do recurso, por efeito de
   sua extemporânea interposição.